Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706124-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: LUÍS FELIPE DE JESUS BARROS REPRESENTANTE: JOSE PEREIRA DE BARROS NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705012-81.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela antecipada para condenar o agravante a custear todo o tratamento recomendado ao agravado, inclusive com uso do medicamento IMATINIBE. Narra que o agravado ajuizou ação para fornecimento do medicamento IMATINIBE (GLIVEC) por ser portador de neurofibromatose tipo I, sendo deferido o pedido de tutela de urgência. Tece considerações quanto a sua personalidade jurídica bem como aponta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a bula do medicamento não recomendaria seu uso para a enfermidade do agravado constituindo-se o tratamento como experimental pela falta de aprovação pela ANVISA do seu uso para esse fim, o que contratualmente desincumberia a parte no fornecimento da medicação. Além disso, o Imatinibe também não integraria o rol dos tratamentos da Agência Nacional de Saúde, afastando, assim os requisitos para concessão da tutela pretendida. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão e, subsidiariamente, a condenação do agravado à prestação de caução no valor de R$ 533.148,00. Preparo recolhido (ID 14972407). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência movida por LUÍS FELIPE DE JESUS BARROS, representado por JOSÉ PEREIRA DE BARROS NETO em face de UNAFISCO SAÚDE. Aduz o autor que é portador de Neurofibromatose Tipo I e que, conforme prescrição médica, foi recomendado tratamento com a utilização do medicamento IMATINIBE. Informa a negativa de fornecimento sob a justificativa de que não consta no rol de coberturas obrigatórias no Anexo II da Resolução Normativa no. 428 de 07/11/2017. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, com alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos juntados comprovam que o autor possui seguro de saúde fornecido pela ré, sendo descabida a negativa de cobertura de realização de tratamento indicado pelo médico quando necessário e justificado (Relatório Médico anexado ao Id 56908739). De outro lado, o medicamento recomendado é regular no país e parece ter aplicação ao caso, de modo que, também à primeira vista, não vejo entrave relacionado à escolha médica, especialmente quando a negativa do plano é insuficientemente fundamentada e a própria Lei no. 9.565/98 ressalva expressamente acerca da possibilidade de fornecimento de antineoplásicos domiciliares de uso oral (artigo 10, VI c/c artigo 12, I, ‘c’). Quanto ao risco na demora da solução da demanda, as peculiaridades do caso pormenorizadas nos relatórios dispensam maiores considerações em razão do quadro do paciente. Satisfeitos os requisitos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré custeie todo tratamento recomendado aos paciente, inclusive com o uso do medicamento IMATINIBE, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00, com limite de 10 dias. Deixo de designar audiência de conciliação em razão do insucesso das tentativas de acordo em situações parecidas. Cite-se. Confiro à presente efeito de mandado. Intime-se com a urgência que o caso requer. Inicialmente, o sindicato agravante fundamenta seu direito na legalidade da sua conduta negando o fornecimento do medicamento IMATINIBE (GLIVEC) tendo em vista que a sua bula não recomendaria o uso para a enfermidade do agravado constituindo-se o tratamento como experimental pela falta de aprovação pela ANVISA do uso para esse fim, o que contratualmente a desincumberia do fornecimento. Além disso, alega que o medicamento também não integraria o rol dos tratamentos da Agência Nacional de Saúde. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Contudo, apesar da não aplicação da legislação de consumo, deverá ser aplicada tanto a Lei no 9.656/98 quanto a legislação da ANS. No caso em análise se discute a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento baseado no medicamento imatinibe conforme prescrição (ID 56908740 e 56908739 – autos principais). Destaco partes do relatório médico: Solicito medicação quimioterápica para o menor Luís Felipe de Jesus Barros, 12 anos, portador de neurofibromatose tipo I com neurofibroma plexiforme (CID Q 85 (...) Atualmente o menor apresenta deformidade facial, com sinais francos de envolvimento do nervo facial a D. Em virtude do crescimento da lesão (nitidamente em progressão) com potencial acometimento efeito de massa sobre estruturas nobres como raízes nervosas, causando sintomatologia limitante as funções essenciais e desvio das estruturas anatômicas externas pelo aumento da lesão indico introdução da medicação imatinibe via oral na dose de 440mg/m2/dia (dividido em 2 doses diárias), como tentativa de conter crescimento dos nerofibromas plexiformes. Desta forma, ressalto a importância da urgência imediata no início do uso do medicamento para conter o avanço da doença e por conseguinte evitar limitações físicas e potencialmente funcionais (deglutição, fala, visão, movimento cervical, etc) (...) Segundo literatura científica, havendo a necessidade de intervenção sistêmica para conter crescimento de neuromas plexiformes, encontramos evidências de resposta com o uso de imatinibe e selumetinibe (sendo que este último não se encontra registrado pela Anvisa até o momento) O agravante não autorizou o tratamento (ID 14972408) sob o fundamento de que medicamento não consta no rol das coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar para tratamento de neurofibromatose. O sindicato afirma que a cobertura obrigatória desse medicamento limitar-se-ia aos casos de tratamentos antineoplásicos (câncer) quando a aplicação não se referir a períodos de internação, por isso a cobertura não estaria prevista contratualmente. Com efeito, os medicamentos indicados para o tratamento da doença devem ter registro na ANVISA e a indicação deve estar contida na bula, pois do contrário será considerado de uso experimental (off label), o que legitimaria a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Esta é a orientação prevista na Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, in verbis: Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. § 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO; ou c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ressalvado o disposto no art. 26; (destaquei) Contudo, apesar do medicamento não estar previsto especificamente para o tratamento de neurofibromatose tipo I, o relatório médico como transcrito expressamente demonstra a necessidade e urgência do medicamento para o agravado diante do crescimento da lesão “compatível com neurofibroma plexiforme dos nervos facial e trigêmeo direitos”. Além disso, a medicação está prevista no rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, apenas sem previsão de sua utilização na contenção do crescimento de neuromas plexiformes no tratamento de neurofibromatose, o que em conjunto da prescrição médica para utilização do medicamento com urgência demonstram a necessidade de aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Nesse sentido, válido colacionar os fundamentos do voto do ministro Carlos Menezes Direito no julgamento do RESP no 668.216/SP: Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor. (...) Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor. Seguindo esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 28/8/2013) PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag no 1.350.717/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 31/3/2011) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou quanto à impossibilidade de se afastar a cobertura de tratamento tão somente por não estar previsto o medicamento no rol da Agência nacional de Saúde. Colaciono: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. PROCEDIMENTO. PREVISÃO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que para se averiguar a existência ou a ausência de cláusulas limitadoras e abusivas seria necessária a análise do contrato, cujo revolvimento é inviável em recurso especial, haja vista o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. O tribunal de origem decidiu conforme o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de não ser possível a exclusão de cobertura essencial à tentativa de recuperação da saúde do paciente. 3. Como ressaltado pela instância ordinária, o direito ao tratamento postulado também se encontra assegurado em razão da urgência no procedimento, tendo em vista que o autor, ora agravado, corre o risco de sofrer lesões, piorando seu quadro de paralisia cerebral. 4. A falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp no 845.190/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 28/6/2016) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp no 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 26/2/2016) Portanto, tenho que comprovada à urgência no tratamento, uma vez que o agravado diagnosticado com neurofibromatose tipo I, conforme relatório médico, há alguns meses foi acometido com assimetria facial com hiperpigmentação e pilificação em região malar evidenciando-se neurofibroma plexiforme em nítida progressão, que a literatura científica recomenda a intervenção sistêmica, é descabida a não autorização do custeio do tratamento pelo plano de saúde. Dessa forma, entendo que não restou configurada a probabilidade do direito em questão e, consequentemente, resta configurada a ausência de um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO- OBRIGAÇÃO DE FAZER MATRÍCULA EM CRECHE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NO MÉRITO, DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a ser observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1054749, 07091709020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no PJe: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Na oportunidade, intime-se a agravante sobre possível não conhecimento do pedido subsidiário por sua análise configurar supressão de instancia em razão da falta de análise do juízo de origem sobre o tema, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de março de 2020 17:52:12. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador